Tribunal: TJMT
Processo: 1012225-94.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012225-94.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Estabelecimentos de Ensino, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN - COLEGIO E CURSO MASTER - LTDA - CNPJ: 37.464.211/0001-95 (APELADO), LUCIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 903.023.701-53 (ADVOGADO), MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO - CPF: 693.678.921-87 (ADVOGADO), ROSECLER ABATI VOLTOLINI - CPF: 880.593.241-87 (APELANTE), ROBLESEK FERREIRA BARBOSA - CPF: 802.045.891-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.
E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE – IMPUGNAÇÃO DOS CÁLCULOS EM SEDE DE APELAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, tratando-se de
inovação

recursal, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Rosecler Abati Voltolini
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança que lhe move
Centro Educacional Albert Einstein - Colégio e Curso Master – LTDA, julgou procedente a pretensão, condenando a ré ao pagamento
da quantia de
R$ 51.407,23 (cinquenta e um mil quatrocentos e sete reais e vinte e três centavos), além dos honorários e custas sucumbenciais arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante requer preliminarmente a concessão da justiça gratuita. No mérito, defende a nulidade dos valores exigidos pelo apelado, ao passo que não há informação quanto índice de correção incidente nos valores exigidos. Assevera que o contrato atenta à legislação consumerista, pois
demonstrada a ilegalidade quando da consideração da correção monetária sem apontar o incide utilizado ou ainda contrário ao previsto no instrumento contratual.

Pugna pela reforma da sentença para que seja declarado inexigível o débito em razão do cerceamento de defesa pela não demonstração do índice considerado na correção monetária dos valores. Alternativamente, requer que a cobrança seja limitada aos termos contratuais.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 154647745), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Por proêmio, em razão dos documentos apresentados no id. 159765195, em especial a declaração de isenção de Imposto de Renda, defiro a justiça gratuita pretendida.

Cinge-se dos autos que
Centro Educacional Albert Einstein - Colégio e Curso Master – LTDA ajuizou ação de cobrança em face de Rosecler Abati Voltolini, pugnando pelo recebimento da quantia de
R$ 51.407,23 (cinquenta e um mil quatrocentos e sete reais e vinte e três centavos), proveniente dos contratos de prestação de serviços educacionais.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou
procedente a pretensão, condenando a ré ao pagamento
da quantia indicada,
além dos honorários e custas sucumbenciais arbitrados em 20% sobre o valor da condenação (id. 154647742).

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, a abusividade dos valores exigidos, mencionando que dos cálculos arrolados à inicial não se verifica o índice utilizado pela apelada, impossibilitando sua defesa.

Pois bem. V
erifico que o recurso interposto não ultrapassa a barreira do conhecimento, isso porque a
apelante inova sustentando
a abusividade dos cálculos apresentados pelo apelado.

Basta uma simples análise dos autos para verificar que em sede de contestação, a apelante se limitou afirmar que a apelada “
e
m razão da clara predominância da quebra de costumes e tradições, ainda que previstas em contrato por força da formalidade exigida, quer seja pela aplicabilidade exorbitante de correções, multas, juros e honorários, nunca, antes cobrados
”, pugnando pela não responsabilização dos prejuízos em razão de enfermidade de 3o.

Destarte, nesta instância recursal, a apelante inova sustentando a abusividade do contrato, mencionando que não houve indicação do índice utilizado nos cálculos que aparelharam a inicial.

À vista disso, é fato que a inovação nesta fase recursal objetiva entendimento diverso do nobre magistrado, não aplicado ao caso, sequer analisado, repiso, porque não foi alegado em sede de contestação.

Logo, é de clareza solar a existência de inovação recursal e a sua apreciação resta demonstrada fora do pedido debatido no juízo, motivo pelo qual a sua análise não pode ser realizada. A propósito:

“‘As questões não suscitadas e debatidas em 1o grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição’ (JTA 111/307)”
(CPC, T. Negrão, Saraiva, 37a ed., 2005, nota 7 ao art. 515, p. 593).

Nesse sentido já se manifestou esta Câmara,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE- PEDIDO DE NULIDADE DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - INOVAÇÃO RECURSAL - MATÉRIA NÃO VENTILADA EM PRIMEIRO GRAU - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

O recorrente somente em sede de apelo pede a nulidade do contrato de compra e venda sob o argumento de vício de consentimento, motivo pelo qual o recurso não deve ser conhecido pois a matéria nele ventilada constitui inovação recursal, insuscetível de conhecimento, sob pena de supressão de instância
.

Os honorários advocatícios devem ser majorados em observância ao disposto no artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil.”
(RAC n. 0018377-40.2013.8.11.0015, Rela. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 12.09.2018 - negritei)

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INDENIZAÇÃO – PRESCRIÇÃO TRIENAL – TERMO INICIAL -

PAGAMENTO EM SEDE ADMINISTRATIVA IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, tratando-se de inovação recursal, sob pena de supressão de instância
.”
(RAC n. 0047984-49.2015.8.11.0041, minha relatoria, j. 13.06.2018 - negritei)

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso, e lhe nego seguimento.

Em razão da apreciação do recurso de apelação, dou por prejudicado o recurso de agravo interno.

Cuiabá, 22 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023